Tribunal: STF
Processo: Rcl 36633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADCs 26 e 57, ADPF 324 e RE 958.252-RG. TEORIA DA NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. ILICITUDE FIRMADA A PARTIR DO CRITÉRIO DE DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE-MEIO E ATIVIDADE-FIM. DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1.Não subsiste o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização em qualquer área da atividade econômica. 



    2. O acórdão reclamado encontra-se em desconformidade as decisões proferidas na ADC 26, na ADC 57, na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da Repercussão Geral).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.